Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-45.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação rescisória com pedido de multa diária – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Relação de insumo caracterizada – Inaplicabilidade das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que, nos termos do artigo 373, inciso II e § 2o, do CPC, cabia a apelante comprovar a

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação rescisória com pedido de multa diária – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Relação de insumo caracterizada – Inaplicabilidade das normas do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que, nos termos do artigo 373, inciso II e § 2o, do CPC, cabia a apelante comprovar a efetiva contratação dos serviços relativos ao "Soluciona TI", bem como a entrega dos respectivos equipamentos – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar prova robusta acerca da regularidade das cobranças impugnadas – Inexistência de fundamento legal apto a impedir a rescisão dos contratos – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com observação.